Tribunal: TJMT
Processo: 1104185-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104185-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITO MAURICIO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 111.301.801-15 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BENEDITO MAURICIO PINTO DE FIGUEIREDO
.

APELADO(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
GRA
VAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
UTILIZAÇÃO REITERADA DO CRÉDITO. BOA-FÉ CONTRATUAL.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com pleito indenizatório por danos morais e repetição em dobro de valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta em julgamento consiste em:

(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado em razão de alegado engano quanto à modalidade contratada;

(
ii
) apurar se há responsabilidade civil do banco por suposta ilicitude na contratação ou na execução do contrato, ensejando indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica firmada entre as partes ostenta natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e suas garantias, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. A prova dos autos demonstra que o apelante tinha plena ciência da natureza do contrato celebrado, conforme se extrai do áudio não impugnado e dos documentos acostados, que comprovam
a utilização do crédito adquirido
.

5. A alegação de vício de consentimento resta desconstituída pelo comportamento reiterado de utilização do crédito, ausência de impugnação das tratativas e coexistência de contratos de empréstimo e cartão no holerite, revelando familiaridade com tais operações.

6. Não comprovado fato superveniente que desequilibre a relação contratual, é inaplicável a teoria da base objetiva do negócio jurídico.

7. Inexistente ilicitude por parte da instituição financeira, não se justifica a condenação em danos morais e a repetição do indébito na forma dobrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização reiterada do crédito disponibilizado por meio de cartão consignado afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A ausência de prova de ilicitude contratual ou defeito na prestação do serviço exclui a responsabilidade civil do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e V;
arts
. 14 e 20; CPC/2015,
arts
. 411, III, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Ap.
Cív
. no 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024; TJMT, Ap.
Cív
. no 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024, DJE 28.03.2024; STJ, REsp 1.321.614/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16.12.2014,
DJe
03.03.2015; TJPR, Ap.
Cív
. no 0002177-16.2022.8.16.0075, Rel. Subst. Luciano Campos de Albuquerque, 15a Câmara Cível, j. 14.06.2025, DJE 14.
06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n.
1104185-92.2025.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“
[...]
O contrato firmado entre as partes constitui ato jurídico perfeito, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Não se vislumbra, no caso em análise, qualquer violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato ou da equivalência material, que pudesse justificar a revisão contratual pleiteada pelo autor.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.
”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

3. Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

3. Da devolução em dobro dos valores descontados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos morais e materiais. (ID.
342551896
)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
342550955
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BENEDITO MAURICIO PINTO DE FIGUEIREDO
.

APELADO(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1104185-92.2025.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“[...] O contrato firmado entre as partes constitui ato jurídico perfeito, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Não se vislumbra, no caso em análise, qualquer violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato ou da equivalência material, que pudesse justificar a revisão contratual pleiteada pelo autor.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que
dispõe os artigos 487-I do Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.
”

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

A parte apelante alega ter sido induzida a erro no momento da contratação, sustentando que sua intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado
.

Contudo, em exame
ao
conjunto fático-probatório coligido aos autos, denota-se que não se mostra crível a alegação de equívoco ou induzimento a erro quanto à modalidade contratada.
A gravação
acostad
a
sob
o
ID
342551886
revela, com nitidez, que a parte apelante tinha plena ciência da natureza do negócio jurídico, uma vez que as tratativas telefônicas ali registradas versam justamente sobre a contratação do crédito bancário e, de modo expresso, sobre a solicitação de saque via cartão de crédito consignado. Ressalte-se, por oportuno, que
o referido
áudio não f
oi
objeto de impugnação específica pela apelante, o que reforça a sua autenticidade e a verossimilhança de seu conteúdo.

Nesse sentido, dispõe o art. 411, III, do Código de Processo Civil:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...]

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

Essas nuances probatórias desconstroem a narrativa sustentada pela parte apelante, evidenciando que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação financeira celebrada, inexistindo qualquer elemento que indique vício de consentimento, seja por erro substancial, seja por ausência de informação relevante.

Ademais, verifica-se que a apelante é pessoa plenamente capaz e possuidora de experiência em operações de crédito junto a outras instituições financeiras, circunstância corroborada pelos holerites constantes no ID 342551859, nos quais se identificam descontos simultâneos sob as rubricas “Empréstimo” e “Cartão de Crédito”.

Tal fato evidencia não apenas sua familiaridade com distintas modalidades de crédito, mas também afasta, de forma categórica, qualquer alegação de induzimento a erro ou de incapacidade de discernimento quanto à contratação realizada.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a
importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Destaca-se que, ao longo de aproximadamente
dois
anos, foram realizados descontos mensais a
tal
título diretamente nos proventos do consumidor apelado, o qual, inclusive, efetuou saques e operações correlatas durante todo o período de vigência contratual.

E
somente
após dois anos
de fruição do crédito que o apelado vem sustentar a ausência de informações essenciais para o pleno exercício do contrato, pretendendo, agora, a declaração de nulidade da avença.

Tal postura revela manifesta incompatibilidade lógica com a realidade fático-probatória delineada nos autos. Restou amplamente demonstrado que a parte apelada usufruiu dos benefícios oriundos do contrato, demonstrando experiência suficiente em operações de crédito para compreender não apenas o teor das cláusulas avençadas, mas também a modalidade contratual a que aderiu.

Nessas condições, não há espaço para alegação de vício de consentimento, seja por erro, seja por falta de informação, sobretudo diante da prolongada execução e utilização do crédito disponibilizado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimos e deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante
inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Assim, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por fim, cumpre destacar, que nos contratos de cartão de crédito, a taxa de juros remuneratórios possui natureza flutuante, variando conforme as
condições de mercado e as políticas internas da instituição financeira, de modo que não se exige a fixação de percentual único e imutável no momento da contratação.

Em tais hipóteses, os encargos remuneratórios são periodicamente informados ao consumidor em cada fatura mensal, em estrita observância ao disposto no regulamento geral do cartão e às normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, especialmente quanto ao dever de transparência e informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor).

Trata-se, portanto, de relação contratual de trato sucessivo, na qual o consumidor é previamente cientificado, de forma regular e contínua, das taxas aplicáveis a cada período de faturamento, inexistindo, por conseguinte, ilegalidade ou abusividade pelo simples fato de se tratar de juros variáveis.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

“
7 .
Nos contratos de cartão de crédito, cuja taxa de juros é flutuante, por natureza, os encargos remuneratórios são informados em cada fatura, nos termos do regulamento geral do cartão”.

(TJ-PR 00021771620228160075 Cornélio Procópio, Relator.: substituto
luciano
campos de
albuquerque
, Data de Julgamento: 14/06/2025, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2025)

Tais nuances extraídas do conjunto fático-probatório devem ser devidamente sopesadas, porquanto revelam-se determinantes para o deslinde da controvérsia. À vista desses elementos concretos, reconheço que razão assiste à parte apelante, na medida em que a prova dos autos evidencia a regularidade da contratação e a efetiva fruição do crédito disponibilizado ao consumidor ao longo de vários anos, circunstâncias que afastam a tese de nulidade invocada pela parte apelante.

Em suma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando
apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Desse modo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1, bem como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026